Tribunal: CARF
Processo: 10280.002869/2004-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. ADMISSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do art. 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas físicas e cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS. LEI No 9.363/96. ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA CARF No 19. Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FRETE. AQUISIÇÕES DE MP, PI OU ME. ÔNUS DA ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE.
Incluem-se no cálculo do crédito presumido de IPI os valores dos fretes referentes às aquisições de insumos aplicados na fabricação, cujas notas fiscais de aquisição sejam identificadas nos documentos comprobatórios da prestação do serviço de transporte, e cujo ônus tenha sido comprovadamente suportado pelo adquirente.
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que a demora na apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.002869/2004-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.912 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
PESQUEIRA MAGUARY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
E COOPERATIVAS. ADMISSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art. 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas
físicas e cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, §
2o, do RICARF).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E
COFINS. LEI No 9.363/96. ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA CARF No 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FRETE. AQUISIÇÕES DE MP, PI OU ME.
ÔNUS DA ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE.
Incluem-se no cálculo do crédito presumido de IPI os valores dos fretes
referentes às aquisições de insumos aplicados na fabricação, cujas notas fiscais
de aquisição sejam identificadas nos documentos comprobatórios da prestação
do serviço de transporte, e cujo ônus tenha sido comprovadamente suportado
pelo adquirente.
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, aplicando-se o artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil.
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TAXA
SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.002869/2004-85
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da
tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de
reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no
sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor referente a
créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também
proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela
orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que “a demora na
apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à
resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária” (AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da
Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o
“encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da
atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório
a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da
sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro
de contas na compensação, conforme seja o caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para: (i) admitir a inclusão na base de cálculo do crédito
presumido as aquisições de insumos adquiridos de pessoas físicas; (ii) dos fretes nas aquisições
de MP, PI ou ME, cujo ônus tenha sido comprovadamente suportado pela Recorrente; e (iii)
aplicar a atualização monetária pela Taxa Selic sobre os créditos reconhecidos, a partir do
término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da apresentação do pedido de
ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data
em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento
em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente
convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luis Cabral e a
conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-12.650,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados judiciais e administrativos trazidos pelo sujeito passivo,
por lhes falecer eficácia normativa, na forma do artigo 100, II, do Código Tributário
Nacional, não aproveitando a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão
respectiva.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
PRONTA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Incabível o ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins em relação a insumos adquiridos de
pessoas que não suportaram o pagamento dessas contribuições. Ao determinar a forma
de apuração do incentivo, a lei excluiu da base de cálculo do benefício fiscal as
aquisições que não sofreram incidência das contribuições ao PIS e à Cofins.
IPI. DIREITO AO CRÉDITO. AÇÃO DIRETAMENTE EXERCIDA SOBRE O
PRODUTO.
Geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas
e produtos intermediários, “stricto senso”, e material de embalagem), quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam ser incluídos no ativo permanente.
JUROS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO.
Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos
créditos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. QUANTUM RECONHECIDO DE CRÉDITO.
A declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão pela qual
deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido.
Solicitação Indeferida
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), no valor de R$ 1.348.820,10 (fl. 01), referente
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

ao 3° trimestre de 2002, com fundamento no art. 10 da Lei n° 9.363, de 1996.
Também consta do presente processo a declaração de compensação de fls. 160/163.
O Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém
- DRF/BEL, após procedimento fiscal que visou à comprovação e aferição dos valores
pleiteados pela contribuinte, manifestou-se pelo reconhecimento parcial de sua
pretensão, sob os seguintes fundamentos, constantes do Termo de Encerramento e do
Relatório Fiscal de fls. 67/72:
a) Procedeu-se à análise, a partir da escrituração contábil, da composição da
receita bruta da pessoa jurídica, bem como das aquisições de serviços e insumos
aplicados em seu processo produtivo, havendo-se considerado, "no caso dos insumos,
apenas aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda (...)
que sofreram alterações (...) em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação", resultando, assim, a glosa de "créditos gerados em função da
aquisição de diversos materiais (...), em virtude dos mesmos não exercerem ação
direta sobre os produto sem fabricação". Também se procedeu à glosa de "aquisições
efetuadas junto a pessoas físicas e aquelas respaldadas apenas em notas fiscais de
entrada emitidas pela própria pessoa jurídica, com o fito de registrar os ingressos de
peixes e crustáceos, fruto do processo de captura própria, sem a incidência, portanto,
na fase anterior, da Cofins e do PIS" (fl. 70).
b) Constatou-se que houve o registro indevido, como compras com direito a
crédito, de "valores maiores ou muito próximos dos totais das entradas de
mercadorias, considerando-se todos os códigos fiscais de operação, conforme apurado
a partir dos arquivos magnéticos que contem as notas fiscais de entradas" (fl. 70),
como sumariado no relatório de fls. 74/75, designado Relatório de Apuração das
Entradas.
c) "Foram consideradas apenas as aquisições registradas como 'compras para
industrialização' (...) e 'aquisição de serviço de transporte pela indústria', sendo
excluídas "as compras efetuadas junto a pessoas físicas, as entradas alusivas a captura
própria de peixes e crustáceos e aquelas não condizentes com o conceito de insumo",
assim como "os valores dos insumos utilizados em produtos não acabados ou não
vendidos (...), bem como as adições destas parcelas "(fl. 71).
d) Da análise empreendida, foi apurado, relativamente ao 3° Trimestre de 2002,
um saldo acumulado de crédito presumido no valor de R$ 11.304:92 (fl. 72).
Em 7/02/2007, por intermédio do Despacho Decisório de fl. 170v, a DRF/BEL
reconheceu parcialmente o pedido de ressarcimento em tela, em um valor de R$
11.304,92, homologando, assim, apenas as compensações dos débitos relacionados na
Tabela 1 do mencionado Despacho Decisório.
A interessada tomou ciência do referido Despacho Decisório em 16/02/2007
(AR de fl. 179v) e apresentou, em 16/03/2007 (fl. 186), a manifestação de
inconformidade de fls. 187/206, na qual alegou, dentre outros aspectos fáticos e
jurídicos, preliminar no sentido de que a diligência fiscal empreendida pela DRF/BEL
"não analisou todas as compras de insumos realizadas pela empresa, faltou a análise
das compras de sua filial da cidade de Camocim, Estado do Ceará" (fl. 190), fato este
que, embora alertado em oportunidade anterior, foi desconsiderado pela unidade de
origem.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

Por intermédio do despacho de fl. 220, foi determinada a realização de
diligência, cujo resultado encontra-se sintetizado no relatório de fls. 231/233 e por
intermédio do qual a autoridade fiscal competente concluiu ser passível de
reconhecimento o crédito presumido no valor de R$ 18.391,16, sob os seguintes
fundamentos:
a) Foram aceitas as compras relacionadas nas planilhas Aquisições Com Direito
ao Crédito Presumido do IPI, por terem sido tributadas, na fase anterior, pela COFINS
e pelo PIS e por se enquadrarem o conceito de insumos geradores de crédito,
correspondendo, basicamente, a materiais de embalagem, metabissulfito de sódio e
tripolifosfato de sódio e camarão e lagosta in natura adquiridos de outras pessoas
jurídicas.
b) Não foram consideradas no cálculo do crédito presumido a ressarcir notas
fiscais que apresentam em seu corpo a informação de se tratar de "venda com o fim
especifico de exportação", haja vista que tais transações não são atingidas pelo PIS e
pela COFINS na fase anterior.
c) Também não foram consideradas no cálculo do crédito presumido a ressarcir
notas fiscais de entrada emitidas pela própria contribuinte e relativas a aquisições de
pescados efetuadas junto a pessoas físicas, as quais igualmente não sofrem, na etapa
anterior, incidência das contribuições em tela.
d) As demais notas fiscais apresentadas referem-se a aquisições que não se
enquadram no conceito de insumo, tais como óleo diesel marítmo, cabos, redes, gases
refrigerantes, energia elétrica, hipoclorito de sódio, iscas, materiais e instrumentos de
limpeza etc.
Cientificado do resultado da Diligência, em 26/09/2008, o sujeito passivo
apresentou adendo a sua manifestação de inconformidade original (fls. 281/291). Em
oposição ao ato administrativo resistido, argumenta a interessada, em síntese, que:
a) O crédito presumido de IPI para ressarcimento do PIS/Cofins, instituído pela
Lei n° 9.363, de 1996, destina-se a incentivar as exportações, desonerando-as de
tributos. Por sua vez, a apuração de tal crédito é de fácil interpretação e aplicação.
b) É de fundamental importância que se conheça, mesmo que superficialmente,
o seu processo produtivo, principalmente por se tratar de atividade com características
de agroindústria do ramo alimentício. Assim, para obtenção do seu produto final
(pescado congelado), a matéria-prima utilizada é o pescado fresco, oriundo de
produção própria (captura) e da aquisição junto a terceiros - pessoas físicas ou
jurídicas. Nos frigoríficos, a matéria-prima passa por beneficiamento.
c) A lagosta e o camarão frescos, enquanto estão no seu habitat natural, não se
podem considerar produtos industrializados. Entretanto, uma vez capturados, passam a
ser produtos industrializados, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 221/1967. Na
medida em que esses crustáceos, uma vez capturados, sem qualquer outro processo
industrial, ainda frescos, são produtos industrializados, resta evidente que os custos
desses produtos correspondem aqueles insumos utilizados para a sua captura. Assim,
resta evidente que os materiais (insumos indiretos) da pesca marítima são aqueles
aplicados na captura do pescado, ou seja, as linhas de pesca, as redes, cabos, munzuás,
óleo diesel etc, que são alocados a cada viagem da embarcação e que foram
consumidos durante o processo industrial da captura do pescado, como, inclusive, já
se manifestou a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, quando provocada pela
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

interessada. Questiona a possibilidade de se obter um produto (corpóreo) para o qual
não há o concurso de matéria-prima utilizada de forma direta.
d) Não há na Lei n° 9.363/1996 qualquer restrição quanto "de quem" foram
adquiridas as MP, PI ou ME, a qual, pelo contrário, é explicita quando afirma que a
base de cálculo será "sobre o valor total das aquisições". Assim, se os materiais foram
adquiridos no mercado interno e houve exportação, a aquisição desses materiais, de
pessoa jurídica ou pessoa física, fará parte da base de cálculo do crédito presumido.
Enquanto vigente a MP n° 647/1994, a mesma determinava que na base de cálculo
somente seriam considerados os valores dos materiais que houvessem sido tributados
pela Cofins e PIS e desde que tais tributos houvessem sido pagos. Entretanto, na
legislação vigente esta exigência desapareceu, introduzindo-se sistemática pela qual
não se faz relevante quem é o fornecedor, se pessoa jurídica ou pessoa física, mas sim
a própria desoneração dos produtos exportados. Refere julgados administros e
judiciais.
e) Outro procedimento equivocado foi o de não se considerar, para efeito de
base de cálculo do crédito presumido apenas as notas fiscais de compras que foram
lançadas com o CFO relativo a compras para industrialização e aquisições de serviço
de transporte pela indústria, o que demonstraria a má vontade na apuração do real
crédito presumido de IPI. Se realmente houve notas fiscais de compra lançadas
incorretamente nos livros fiscais, pelo bem da verdade material, a autoridade fiscal
deveria orientar a manifestante a retificar os ditos livros, mas nunca negar um direito
adquirido.
f) Embora o Termo de Encerramento de Diligência sugira o valor deferido para
o 3° trimestre de 2002 como sendo de R$ 18.391,16, o valor correto é de R$
29.329,41, conforme se verifica no demonstrativo de controle do saldo, também
elaborado pela autoridade fiscal.
g) A autoridade fiscal argumenta em seu relatório de diligência que deveria ser
glosada parte das aquisições de camarão in natura realizadas junto a pessoas jurídicas,
haja vista tratar-se de "mercadoria destinada com fins específicos de exportação".
Porém, as aquisições de camarão a que se refere a autoridade fiscal correspondem a
camarão in natura, impróprio para exportação, e até mesmo para a comercialização no
mercado interno. Quando da aquisição do camarão in natura, a contribuinte, apesar de,
na época, ser preponderantemente exportadora, não tem como saber se tal matéria-
prima será utilizada em produtos destinados à exportação ou ao mercado interno.
Assim, as aquisições de camarão in natura adquiridos pela contribuinte são aquisições
de matéria-prima básica do produto exportado.
h) Afirma a autoridade fiscal, ainda, que as vendas realizadas pelos
fornecedores desse insumo não foram tributados pela Cofins/PIS e, portanto, não são
passíveis de ressarcimento. Ocorre que, quanto a tal fato, a contribuinte não tem como
se manifestar, já que não possui poder de fiscalização. Entretanto, de acordo com a
legislação em vigor à época, independentemente do fornecedor ter recolhido ou não o
PIS/Cofins, o direito não lhe pode ser negado.
i) Em relação as notas fiscais com CFOP 5.99, trata-se de notas relativas a
mercadorias pertencentes a terceiros, remetidas para beneficiamento. Uma das
atividades da contribuinte é de prestação de serviços de beneficiamento de camarão.
Frisa-se que quando da remessa dos documentos solicitados pela fiscalização, a
contribuinte encaminhou todas as notas fiscais de entrada, inclusive as relativas à
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

remessa de mercadorias para beneficiamento, as quais, entretanto, não compõem os
valores constantes da DCP.
j) Comparando-se os valores constantes dos Demonstrativos de Cálculo do
Crédito Presumido, elaborados nas duas auditorias fiscais, verifica-se que, em vários
meses da segunda auditoria, os valores informados pela fiscalização são inferiores
àqueles relatados na primeira auditoria, tratando-se de fato inadmissível que deve ser
devidamente esclarecido.
Por último, requereu que a decisão da unidade de origem seja reformada,
deferindo-se em sua totalidade o crédito pleiteado, atualizado pela taxa Selic, bem
como que sejam homologadas as compensações vinculados ao presente processo.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em data de 22/01/2009
(Aviso de Recebimento de e-fls. 606), apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo
físico em 17/02/2009, pelo qual pediu:
i)
que a decisão da DRJ-Belém seja reformada, no sentido de:
a) reconhecer o direito ao deferimento total ao Pedido de
Ressarcimento do Crédito Presumido de IPI para Ressarcimento do
PIS/Cofins;
b) Homologar as compensações de débitos, vinculados a este processo;
c) o ressarcimento do Crédito Presumido seja realizado, devidamente
atualizado pelo índice obtido pela variação da Taxa Selic, entre a
data do protocolo deste Processo e a data do efetivo ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
2. Objeto do presente litígio
Conforme relatório, o presente litígio versa sobre pedido de ressarcimento de
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, referente ao 1o trimestre de 2003,
incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo, previsto pelo art.
1° da Lei n° 9.363, de 1996.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

Através do Despacho Decisório reconheceu parcialmente o pedido de
ressarcimento.
As aquisições que se fazem controversas no presente litígio, em suma, são as
seguintes:
(i) aquisições de matérias-primas junto a pessoas físicas;
(ii) aquisições de matérias-primas junto a pessoas jurídicas, em que os fornecedores
identificaram em suas notas fiscais de venda a expressão "mercadorias com fim
especifico de exportação", ou algo neste sentido;
(iii) aquisições de materiais que, a juízo da fiscalização, que não se enquadram como
matéria-prima (MP), produtos intermediários (PI) ou material de embalagem (ME), para
fins do que prevê a Lei n° 9.363/96;
iv) aquisições de fretes sobre as compras de MP, PI ou ME.
Passo à análise das glosas efetuadas pela Fiscalização e contestadas pela
Contribuinte:
3. Mérito
3.1.
Aquisições de matérias-primas junto a pessoas físicas.
A Fiscalização glosou crédito presumido originados de notas fiscais de entrada
emitidas pela própria contribuinte e relativas a aquisições de pescados efetuadas junto a pessoas
físicas, as quais igualmente não sofrem, na etapa anterior, incidência das contribuições para o
PIS e COFINS.
A DRJ de origem manteve a glosa, concluindo que devem ser excluídos os
insumos adquiridos de não-contribuintes no cômputo da base de cálculo do crédito presumido, já
que, nos termos do caput do art. 1° da Lei 9.363/1996, instituidora do incentivo fiscal, o crédito
tem como escopo ressarcir as contribuições (PIS e Cofins) incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem para utilização no processo produtivo”. Para o Ilustre Julgador de primeira instância,
se as vendas de insumos efetuadas pelo fornecedor não sofreram a incidência de contribuição
nesta última etapa, não há como haver o ressarcimento previsto na norma.
Com isso, uma vez que as pessoas físicas não são contribuintes do PIS/PASEP e
da COFINS (art. 2o da lei no 9.715/1998 e art. 1o da LC no 70/91), não há que se falar em
ressarcimento, sendo indevido o crédito presumido de IPI em análise.
Quanto ao direito a crédito nas aquisições de insumos de pessoas físicas no
cálculo do crédito presumido apurado em conformidade com a Lei no 9.363/96, há decisão
vinculante do STJ admitindo tais créditos, representada pelo REsp no 993.164/MG, de Relatoria
do Ministro Luiz Fux, publicado em 17/12/2010, julgado sob a sistemática de recursos
repetitivos, conforme Ementa que abaixo reproduzo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
23/97.
CONDICIONAMENTO
DO
INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE
10/STF. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO
SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO
PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
TAXA
SELIC.
APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior."
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado da
Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do
crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e
aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela Lei
9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando:
"Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive:
I - Quando o produto fabricado goze do benefício da alíquota zero;
II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI
365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ
15.03.1991).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp
849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe
06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp
586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ
06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento
do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e
(iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos
utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que:
"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário
de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez não
estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula
Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Esta orientação foi consolidada na Súmula 494/STJ, com o seguinte Enunciado:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Dessa forma, por força da aplicação § 2o do art. 62 do RICARF, devem ser
revertidas as glosas relativas à "matéria-prima adquirida de pessoas físicas", com o
reconhecimento do direito creditório correspondente.
3.2. Aquisições de matérias-primas junto a pessoas jurídicas, em que os
fornecedores identificaram em suas notas fiscais de venda a expressão “mercadorias com
fim específico de exportação”.
Argumenta a Recorrente que:
i)
A Fiscalização glosou parte das aquisições de camarão “in natura”
(camarão fresco - NCM 0306.23.00), matéria-prima para os produtos
industrializados e exportados (camarão congelado inteiros – NCM
0306.13.91 e camarão em partes - NCM 0306.13.99), fornecidas por
pessoas jurídicas (criadores de camarão ou empresas de pesca oceânica),
fornecimentos estes suportados por notas fiscais de venda que em seu
corpo há expressões do tipo “mercadorias com fins específicos de
exportação” ou assemelhados;
ii)
Suas exportações foram exclusivamente de camarão congelado, inteiro ou
em partes, em especial pelo fato de que o camarão no estado "in natura"
deve ser consumido imediatamente, já que a sua qualidade se deteriora ao
passar do tempo. Daí a necessidade de um processo industrial para a
conservação das características e dos valores proteicos do produto, bem
como para classificação quanto ao seu tamanho;
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

iii)
Os produtos exportados têm classificação fiscal nos códigos NCM’s
0306.13.91 (camarão congelado inteiros) e 0306.13.99 (camarão
congelado outros).
Com relação à anotação “mercadoria com fim específico de exportação”, assim
justificou a Contribuinte:
Não é porque o fornecedor informa na sua nota fiscal que o seu produto e destinado a
exportação, que este produto tenha sido exportado. Exportação é um processo
subordinado a leis e regras emanadas da Receita Federal e do MDIC. Não é porque o
fornecedor indica no corpo da sua nota fiscal que o produto é isento de determinados
tributos, que tal afirmação seja o verdadeira. Para a Manifestante é irrelevante se os
fornecedores de matérias-primas pagaram ou não os tributos devidos. Tal tarefa é da
competência da Receita Federal.
O art. 6o da Lei no 9.363/1996, a definição de receita de exportação foi atribuída
ao Ministro da Fazenda, que usando dessa competência, editou a Portaria MF no 38/1997,
vigente no apuração do crédito em apreço, cujo inciso II do § 15 do art. 3o apresentava a seguinte
redação, in verbis:
Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver
ocorrido exportação ou venda para empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
§ 15. Para os efeitos deste artigo, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia;
II - receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e para empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação, de mercadorias nacionais;
(sem destaque no texto original)
Com relação ao direito creditório em análise, colaciono os fundamentos utilizados
pela DRJ de origem, os quais entendo que devem ser mantidos:
No que diz respeito às glosas que alcançaram as notas fiscais emitidas por pessoas
jurídicas, alcançando mercadorias destinas para o fim específico de exportação, resulta
ainda mais notória a impossibilidade de que tais valores sejam levados à base de
cálculo do crédito presumido em tela.
Esclareça-se que o art. 1°, Parágrafo único, da Lei n° 9.363, de 1996, ao conceder o
crédito presumido em tela visou beneficiar as empresas produtoras/exportadoras
nas vendas, com o fim específico de exportação, a empresas comerciais
exportadoras, e não ao contrário, por óbvio, a estas últimas, as quais não atuam,
em relação a tais operações, como estabelecimento industrial.
Acresça-se que o Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, no que diz respeito às operações
realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, assegura ao produtor-vendedor (art. 3°) os beneficios fiscais
concedidos por lei para incentivo à exportação. Em síntese, as vendas realizadas
para empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação,
correspondem a uma exportação e, nesse sentido, a receita respectiva encontra-se
desonerada do PIS/Pasep e da Cofins, sendo que esta única constatação, por si só,
bastaria à conclusão de que tais aquisições não se encontram aptas a gerar, à
adquirente, o crédito presumido em questão. Veja-se, neste ponto, que a afirmação
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

da autoridade fiscal, no sentido de que as vendas realizadas (receitas auferidas) pelos
fornecedores não foram tributados pela Cofins/PIS, corresponde exatamente a esta
verificação, decorrente da legislação que incide na matéria, e não ao fato, como
concluiu a interessada, de não haverem sido recolhidos (pagos) os tributos
respectivos pelos fornecedores, tese esta que nunca foi aventada, inclusive por
despropositada, pela autoridade responsável pela diligência fiscal.
Sustenta a interessada, ainda, que tais aquisições corresponderiam, em verdade, a
camarão in natura a ser beneficiado. Contudo, como a contribuinte recepcionou tais
produtos, formalmente declarados como prontos e acabados, já para o fim último
de exportação, cumpre reconhecer que se trata de argumento que colide com a
proibição de venire contra factum proprium. Sob outra ótica, tem-se que, em se
tratando de pedido de ressarcimento, o contribuinte, como autor do processo,
possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, incidindo de
forma irremediável, na espécie, a premissa básica de que argumentos desprovidos
de prova devem-se considerar não formulados. (sem destaques no texto original)
Ademais, por se tratar de pedido de ressarcimento, compete à Recorrente
comprovar o direito creditório pleiteado, na forma determinada pelo artigo 737, inciso I do
Código de Processo Civil, o que não fez.
Em razão do ônus probatório da Contribuinte, não se sustenta o argumento de
equívoco sobre as informações de remessas com o fim específico de exportação, constantes nas
respectivas Notas Fiscais, uma vez que caberia à Adquirente a diligência sobre tais anotações,
caso realmente não representasse a realidade dos fatos.
Por este motivo, está correta e deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto.
3.3. Aquisições de materiais utilizados como matéria-prima (MP), produtos
intermediários (PI) ou material de embalagem (ME), para fins do que prevê a Lei no
9.363/96.
Foram glosados os créditos originados de insumos que a Fiscalização entendeu
não terem sido utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda e que não
sofreram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, tais
como óleo diesel marítimo, cabos, redes, gases refrigerantes; energia elétrica, hipoclorito de
sódio, iscas, materiais e instrumentos de limpeza, etc.
Impera destacar que a Recorrente é uma indústria de pescados, notadamente de
camarão e lagosta congelados - NCM 0306.13.00 e 0306.11.00, respectivamente, além de peixes
utilizados inclusive para a captura da lagosta, cujas atividades são desenvolvidas em duas
unidades frigoríficas, localizadas em Belém/PA (Matriz) e Camocim/CE (Filial).
Em razões recursais, a defesa justifica o processo produtivo da seguinte forma:
 Para obtenção do seu produto final (pescado congelado – Grupo NCM
0306.10.00), a matéria-prima básica utilizada é o congelado) do grupo
0306.20.00 da NCM, como dito anteriormente, oriunda da produção própria
(captura própria) e da aquisição desse pescado junto a terceiros - pessoas
físicas ou jurídicas, que atuam na pesca marítima ou no cultivo de pescado.
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

 Nos frigoríficos, a matéria-prima passa pelo processo de beneficiamento
(corte, limpeza, classificação, etc.), embalagem primária, congelamento,
embalagem secundária e estocagem em câmaras frigoríficas até a sua venda.
 Assim, pelo relato sintetizado acima, parte da produção da Manifestante passa
por dois processos produtivos distintos: (i) a captura do pescado e (ii) o
beneficiamento do pescado capturado.
 O processo de captura do pescado se dá através da utilização de embarcações
de grande porte, com duas unidades frigoríficas a bordo, utilizadas para a
pesca do camarão marítimo e para a pesca da lagosta.
 Essas embarcações são armadas para passarem sessenta, noventa dias em alto
mar, no processo de procura e pesca do pescado desejado. Assim, em uma
linguagem contábil, as embarcações são Centros de Custos, nos quais são
alocados os insumos (mão-de-obra, materiais, etc.) necessários para obtenção
do produto dessa fase da produção da empresa: o pescado fresco (NCM
0306.20.00).
Para tanto, invoca o artigo 18, do Decreto-Lei n° 221/67, que assim prevê:
Art 18. Para os efeitos deste Decreto-lei define-se como "indústria da pesca", sendo
consequentemente declarada "indústria de base ", o exercício de atividades de captura,
conservação, beneficiamento, transformação ou industrialização dos seres animais ou
vegetais que tenham na água seu meio natural ou mais frequente de vida.
Em suma, a Recorrente busca justificar o direito creditório perseguido destacando
duas atividades industriais: i) indústria de pesca oceânica e ii) indústria de beneficiamento e
congelamento de pescados em geral.
A DRJ de origem não acatou os argumentos de defesa, concluindo que a
legislação que rege a matéria, para o efeito de cálculo do crédito presumido, não se refere a
insumos genericamente utilizados na produção, mas especificamente à matéria-prima, ao produto
intermediário e ao material de embalagem (os quais são também insumos). Logo, para que a
aquisição de tais produtos gerem o direito ao crédito-presumido, estes terão que se enquadrar em
algum daqueles insumos citados.
O crédito presumido do IPI, previsto na Lei n° 9.363/96, é devido às empresas
produtoras e exportadora de mercadorias nacionais sobre suas aquisições, como prevê o seu
artigo 1°:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos
conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Por sua vez, a Lei no 10.276/2001 assim dispõe:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto
em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto. (sem destaque no texto original)
Observo que o Parecer Normativo CST no 65/79 tratou sobre a interpretação
acerca dos créditos básicos de IPI, consolidando que geram direito ao crédito, além das matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem que se integram ao produto final,
quaisquer outros bens não contabilizados pelo contribuinte em seu ativo permanente que, em
função de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo, forem
consumidos no processo de industrialização, isto é, sofram alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas.
Destarte, na análise do presente caso, os produtos não classificados como insumos
na forma do PN CST no 65/79 são: óleo diesel marítimo, utilizados pela Recorrente no seu
processo produtivo, bem como energia elétrica, cabos, redes, gases refrigerantes, hipoclorito de
sódio, iscas, materiais e instrumentos de limpeza, os quais não são matérias-primas e/ou produtos
intermediários que entram em contato direto com o produto final.
Como já mencionado acima, é da Recorrente o ônus da prova de que tais insumos
integraram o produto final ou foram consumidos ou se desgastaram em contato físico direto.
Todavia, diante da ausência destas provas, resta impossível a averiguação sobre a procedência,
certeza e liquidez de tais créditos.
Observo que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade material para
exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não há como socorrer a parte
que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

Neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Com isso, a questão a ser ponderada para julgamento deste litígio, prescinde da
legislação incidente sobre o direito creditório pleiteado, uma vez que, ainda que seja reconhecida
incidência da legislação invocada sobre o direito creditório, restará óbice para que sejam
concedidos tais créditos no caso concreto.
Por sua vez, com relação às aquisições de combustíveis e energia elétrica, cabe
observar que eventual consumo no processo produtivo, total ou parcialmente, ocorre de modo
indireto, motivo pelo qual não podem ser considerados para fins de crédito do IPI. Neste caso,
aplica-se a Súmula Carf no 19, que assim prevê:
Súmula CARF no 19: Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância ao manter as glosas em
referência.
3.4.
Aquisições de fretes sobre as compras de MP, PI ou ME.
Pede a Recorrente pelo reconhecimento do direito creditório referente aos fretes
na aquisição de materiais a serem utilizados na indústria
Para tanto, argumentou que não há na Lei n° 9.363/1996 qualquer restrição quanto
“de quem” foram adquiridas as MP, PI ou ME, a qual, pelo contrário, é explícita quando afirma
que a base de cálculo será “sobre o valor total das aquisições”. Assim, se os materiais foram
adquiridos no mercado interno e houve exportação, a aquisição desses materiais, de pessoa
jurídica ou pessoa física, fará parte da base de cálculo do crédito presumido.
Com relação aos fretes, com fulcro no artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, peço
vênia para invocar os fundamentos delineados no v. Acórdão no 9303-006.4662, de relatoria do i.
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, abaixo reproduzido:

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
2 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. FRETE. POSSIBILIDADE.
Incluem-se no cálculo do crédito presumido de IPI os valores dos fretes cobrados do Recorrente, referentes às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos exportados, cujas notas fiscais de aquisição se encontram
identificadas nos documentos comprobatórios da prestação do serviço de transporte.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do Fisco (Súmula no 411/STJ). Em tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser
contada a partir do fim do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360
dias (art.24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS.

Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

Para nós, o valor despendido com o frete incorpora-se ao insumo adquirido, de
modo que passa a integrar o seu custo de aquisição, para o efeito do cálculo do crédito
presumido de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
A própria RFB já dispôs, na pergunta 014 do Capítulo XX do Perguntas e
Respostas da pessoa Jurídica de 2017, que o frete realizado por pessoa jurídica, com a
emissão de Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota
fiscal de aquisição (como aqui!), integra a base de cálculo do crédito presumido:
O ICMS, o frete e o seguro integram o valor das matériasprimas (MP),
produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) utilizados na
produção para efeito da apuração do crédito presumido do IPI de que tratam a
Lei no 9.363, de 1996, e a Lei no 10.276, de 2001. As despesas acessórias, inclusive
frete, somente integram a base de cálculo do benefício se forem cobradas do
adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no preço do produto. Com relação ao
ICMS o mesmo integra o custo de aquisição. No caso das transferências entre
estabelecimentos da mesma empresa, o frete e as despesas acessórias nunca integrarão
a base de cálculo do crédito presumido, nem quando forem decorrentes de remessa
para industrialização fora do estabelecimento hipóteses que não configuram aquisição
de MP, PI, e ME, mas, meramente, custo de produção. No caso das aquisições, as
despesas acessórias e o frete somente integram a base de cálculo do crédito presumido
quando cobradas do adquirente, ou seja, quando estiverem incluídas no preço do
produto. Contudo, no caso de frete pago a terceiros (compra FOB, por exemplo),
em que o transporte for efetuado por pessoa jurídica (contribuinte de PIS/Pasep
e Cofins), com o Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à
nota fiscal de aquisição, admite-se que o frete integre a base de cálculo do crédito
presumido. (g.n.)
Com isso, considerando o pedido em análise versar sobre fretes na aquisição de
materiais a serem utilizados na indústria e, resguardados os fundamentos já analisados no Item
3.1 deste voto, entendo que assiste razão à contribuinte, devendo ser reconhecido o crédito
presumido de IPI originados de fretes nas aquisições de MP, PI ou ME, cujo ônus tenha sido
suportado pela Recorrente, devidamente comprovado.
3.5.
Correção Monetária
Por fim, requer a Recorrente que seja reconhecido o direito à atualização
monetário do crédito que ampara a Recorrente pela aplicação da Taxa Selic.
Como já mencionado acima, versa o caso em análise de pedido de ressarcimento
referente a crédito presumido de IPI. Portanto, aplica-se a Súmula CARF no 154, que assim
prevê:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Ademais, o pedido de ressarcimento foi transmitido em 11/08/2004, sendo
proferido o Despacho Decisório somente em 01/02/2007, reconhecendo parcialmente o pedido
de ressarcimento em valor de R$ 15.207,84 e, com isso, homologando apenas as compensações
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

dos débitos relacionados na Tabela 2 da decisão da DRF de origem. Resta configurado, portanto,
a oposição estatal passível de acarretar a atualização monetária pela Taxa Selic, na forma
sumulada por este Tribunal Administrativo.
Por fundamentação, destaco o v. Acórdão no 3402-0007.294, pelo qual este
Colegiado, por unanimidade, acompanhou o voto condutor da Ilustre Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula, cuja Ementa abaixo reproduzo:
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
ANÁLISE.
MORA.
ATUALIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF N.
154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da tese
jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no sentido de que "É
devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos
extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também proferido
sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela orientação da Segunda
Turma do STJ no sentido de que “a demora na apreciação dos pedidos administrativos
de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção
monetária” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da Súmula
CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o “encerramento do prazo de
360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da atualização
pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do término
do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva concretização,
com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação,
conforme seja o caso.
Por sua vez, com relação ao termo inicial para a incidência da correção, por
aplicação do art. 24 da Lei no 11.457/2007, considera-se o prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias contados da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento.
Destaco igualmente o v. Acórdão no 9303-009.886, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, proferido pela 3a Turma da CSRF com a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/09/1997
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
É condição para o conhecimento do recurso especial do contribuinte, que a matéria,
apresentada como divergente, tenha sido objeto de prequestionamento no acórdão
recorrido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.912 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.002869/2004-85

Período de apuração: 01/07/1997 a 30/09/1997
RESSARCIMENTO DE IPI. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA. POSSIBILIDADE. DATA INICIAL.
No caso de pedido de ressarcimento de IPI, constatada a oposição ilegítima de seu
aproveitamento, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias do protocolo do pedido.
Portanto, deve ser dado parcial provimento ao recurso neste ponto.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para:
(i) admitir a inclusão na base de cálculo do crédito presumido as aquisições de insumos
adquiridos de pessoas físicas; (ii) dos fretes nas aquisições de MP, PI ou ME, cujo ônus tenha
sido comprovadamente suportado pela Recorrente; e (iii) aplicar a atualização monetária pela
Taxa Selic sobre os créditos reconhecidos, a partir do término do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contado da apresentação do pedido de ressarcimento, aplicando-se o disposto no
art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a
data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas
na compensação, conforme seja o caso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2102
DF CARF MF
Original